Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de SERGIO VIEIRA CAMPOS, ante acórdão proferido pelo Conselho Especial, nos autos de mandado de segurança que aplicou penalidade de cassação de aposentadoria ao impetrante, constituindo obrigação de restituir ao erário os valores recebidos indevidamente (ID 13584352). O pedido de bloqueio de valores para satisfação do crédito, embora deferido (ID 53134480), não logrou êxito porquanto a diligência restou infrutífera, visto que o valor encontrado foi ínfimo (documento anexo). Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para ciência do resultado da diligência. Após, promova-se a consulta aos demais sistemas, conforme determinado na decisão ID 53134480. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024 17:04:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador